Tribunal: TJSP
Processo: 1006658-86.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000760073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1006658-86.2018.8.26.0068/50001, da Comarca de Barueri, em que é
embargante RUBENS FURLAN e Interessado WALTER JORQUERA SANCHES,
é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006658-86.2018.8.26.0068/50001 -Voto no 32789
Embargos de Declaração Cível no 1006658-86.2018.8.26.0068/50001
Embargante: Rubens Furlan
Interessado: Walter Jorquera Sanches
Embargado: prefeitura municipal de barueri
Comarca: Barueri
Voto no 32789
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de omissão e obscuridade
do julgado - Respeito ao princípio do devido processo legal
e seus corolários - Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 1416/1422 (dos autos em apenso), o
qual deu provimento aos recursos, oficial (considerado interposto) e
de apelação, interpostos pela entidade tributante embargada,
buscando o embargante, nesta fase, em suma, o suprimento de
omissão e o esclarecimento de obscuridade consistentes: a) na
existência de ação civil pública em curso, que discute parte do
crédito exequendo, nos termos dos artigos 71, XI, 75, 129, III e IV,
todos do CF, 7o, 14 e 17, todos da Lei no 8.429/92, 7o da Lei no
7.347/85 e 41 da Lei no 6.830/80; b) na ausência de certeza e
liquidez dos títulos executivos, nos termos dos artigos 71, VIII e § 3o,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006658-86.2018.8.26.0068/50001 -Voto no 32789
da CF, 485, IV e VI, e § 3o, 783 e 784, todos do CPC, 2o, caput e § 3o
e 3o, da LEF; c) na propositura de ação de improbidade
administrativa por parte do Ministério Público, com atuação do ente
federado no feito, nos termos dos artigos 17, § 3o, da Lei no
8.429/92, 6o, § 3o, da Lei no 4.717/65, 5o, § 2o, da Lei no 7.347/85;
d) na existência de continência entre o débito tributário objeto da
exação e da ação civil pública proposta, nos termos dos artigos 56 e
57 do CPC, 2o e 3o da Lei no 7.347/85, 17, § 5o e 21, II, ambos da Lei
no 8.429/92; e) na alegada violação aos princípios e garantias
fundamentais, nos termos dos artigos 5o, XXXV, XXXVI, LIII, LIV e
LV, 37, caput e § 1o, todos da CF, 1o, 3o, 4o, 6o, 7o, 8o, 10, 11 e 14,
todos do CPC; f) na penalidade quanto ao ressarcimento ao erário,
nos termos dos artigos 37, §§ 4o e 5o, da CF; g) na alegada ausência
de fundamentação no V. Aresto, nos termos dos artigos 489, § 1o e
IV, e 1.022, I e II, ambos do CPC; f) na inobservância do julgamento
do Recurso Extraordinário no 636.866/AL do E. STF (fls. 01/13).
Inexiste - na decisão embargada - qualquer
omissão e obscuridade justificadoras do acolhimento dos presentes
embargos, sendo certo que as situações ensejadoras de emenda
devem constar no bojo da própria decisão e não fora dela, além de
dificultarem a sua exata compreensão, do que não se cuida na
espécie.
Os recursos - oficial (considerado interposto)
e voluntário da entidade tributante - foram apreciados e decididos
expressamente, nos limites de seu oferecimento, ali se proferindo a r.
decisão de fls. 1416/1422 (dos autos em apenso), que deu
provimento
aos
recursos,
pelas
razões
então
devidamente
explicitadas e assim resumidas:

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006658-86.2018.8.26.0068/50001 -Voto no 32789
“EXECUÇÃO FISCAL - Dívida não tributária - Débito
decorrente de condenação imposta pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo - Ressarcimento ao
erário - Município de Barueri - Exceção de pré-
executividade
acolhida
em
primeiro
grau,
para
extinguir a execução fiscal, sob o fundamento da falta
de liquidez e certeza do título - Descabimento -
Discussão sobre a exigibilidade do débito que demanda
análise mais aprofundada - Ação Civil Pública ajuizada
para discussão de parte do débito que não autoriza,
por si só, a extinção precoce da execução fiscal -
Questão que envolve matéria controvertida e dependente de provas, pertinentes em sede de
embargos à execução e após a garantia do juízo -
Interpretação da Súmula 393 do STJ - Sentença
reformada, a fim de se rejeitar a objeção processual
apresentada e dar prosseguimento à execução fiscal -
Recurso oficial, considerado interposto e apelo da
municipalidade providos”.
Como
se
percebe,
as
teses
do
ora
embargante foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso
desnecessitando acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum
dos argumentos por ele trazidos, por si só, seria capaz de alterar a
conclusão da decisão embargada, a qual, portanto, desmerece
qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006658-86.2018.8.26.0068/50001 -Voto no 32789
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do artigo
1.025 do CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR